Tribunal: TJPA
Processo: 0836474-37.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836474-37.2023.8.14.0301

APELANTE: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA, SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL E FECOP. REQUISITOS PARA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível em mandado de segurança. A decisão manteve a exigibilidade do ICMS-DIFAL após a anterioridade nonagesimal no exercício de 2022, bem como ratificou a cobrança do adicional destinado ao Fundo de Amparo à Pobreza (FECOP).

2. Os fatos relevantes. As empresas embargantes sustentam omissão no julgado quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal (STF), a qual afastaria o ICMS-DIFAL de todo o ano de 2022. Suscitam, ainda, contradição na manutenção do FECOP, sob a tese de que possuiria natureza acessória ao imposto principal e deveria seguir sua sorte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o afastamento integral do DIFAL em 2022, de acordo com as diretrizes do Tema 1.266 do STF; e (ii) saber se existe contradição na manutenção da exigibilidade do FECOP no período de proteção da anterioridade nonagesimal, em razão de sua alegada natureza acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste omissão no acórdão embargado. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF exige o preenchimento de requisitos cumulativos para o afastamento total da cobrança no exercício de 2022: o ajuizamento da ação até 29.11.2023 e o efetivo não recolhimento do tributo no referido ano.

5. As impetrantes requereram na demanda principal a compensação de valores, o que comprova e pressupõe o recolhimento prévio do imposto. Desse modo, não preenchem a exigência cumulativa estipulada pela Suprema Corte, limitando-se o seu direito unicamente à compensação do período da anterioridade nonagesimal.

6. Não se verifica contradição quanto à exigibilidade do FECOP. O adicional não segue cegamente a regra da acessoriedade, pois detém validade constitucional autônoma chancelada pelo art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003. Essa interpretação foi expressamente referendada pelo STF no Tema 1.305, o que desvincula o Fundo da suspensão do ICMS-DIFAL no período respectivo.

7. O recurso demonstra mero inconformismo e intenção de rediscussão do mérito da causa, propósito inviável na via estreita dos embargos declaratórios. Consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais suscitados, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: EC nº 42/2003, art. 4º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), j. 22.10.2025; STF, RE 592.152 (Tema 1.305).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SURYA DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS S/A e OUTROS
contra Acórdão que
deu parcial
provimento
à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelas
recorrentes
contra a autoridade coatora
SUBSECRETÁRIO (A) DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, DIRETOR (A) DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA E DIRETOR DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Em breve síntese, as Impetrantes, atuantes no comércio varejista de produtos farmacêuticos e hospitalares, realizam vendas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados em diversas unidades federativas, incluindo o Estado do Pará. Em decorrência dessa atividade, sujeitam-se ao recolhimento do DIFAL, conforme instituído pela Emenda Constitucional nº 87/2015 e regulamentado pela legislação pertinente.

O cerne da controvérsia reside no fato de que a Lei Complementar nº 190/2022 (LC 190/22), norma indispensável para a cobrança do tributo conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.093 de Repercussão Geral, foi publicada apenas em 5 de janeiro de 2022. Desse modo, a exigência do DIFAL ao longo de 2022 desrespeita os princípios da anterioridade, que vedam a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro de sua instituição ou majoração, bem como antes de decorridos noventa dias.

A despeito da flagrante inconstitucionalidade, o Convênio ICMS nº 236/21 e a legislação estadual ampararam a cobrança do imposto desde 1º de janeiro de 2022, o que configura o ato coator e justifica a impetração do presente writ para a proteção do direito líquido e certo das Impetrantes.

Diante disso, o remédio constitucional fora impetrado para obter provimento jurisdicional que declare a inexigibilidade, durante o ano-calendário de 2022, do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) e de seu adicional destinado ao Fundo De Amparo À Pobreza (FECOP), por consequência, busca também o reconhecimento do direito das Impetrantes de reaver os valores indevidamente recolhidos a esses títulos no referido exercício e a ser efetivado posteriormente por via administrativa (ressarcimento, restituição ou compensação), sem que se busque, nesta via mandamental, a quantificação ou a restituição imediata de valores.

Após citada, a autoridade coatora prestou informações para arguir, preliminarmente, a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra Lei em Tese, conforme Súmula 266 do STF. No mérito, argumenta que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, 'b' e 'c', da Constituição, aplicam-se exclusivamente à "lei que os instituiu ou aumentou" tributos. A LC nº 190/2022, por sua natureza de norma geral, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. O tributo em questão foi instituído pela legislação estadual, editada com amparo na EC nº 87/2015, a qual já observou as devidas anterioridades em seu tempo. Logo, interpretar o art. 3º da LC nº 190/2022 como uma nova imposição das anterioridades seria subverter a lógica do sistema tributário e violar a autonomia federativa dos Estados, criando uma "anterioridade de segundo grau" sem respaldo constitucional. Outrossim, ainda sustentou a eficácia imediata da lei promulgada. Por fim, requereu a denegação da ordem.

Em apreciação do feito, o Juízo afastou a preliminar arguida e julgou parcialmente procedente a demanda para conceder a segurança no sentido de declarar a nulidade das cobranças de ICMS-DIFAL para operações destinadas a consumidor final relativo ao exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal.

Insatisfeita, as empresas interpuseram recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que, embora tenha reconhecido parcialmente o direito das empresas Apelantes, manteve a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) durante o ano de 2022.

Argumentou que o principal equívoco da sentença reside em desconsiderar que a Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL, efetivamente estabeleceu uma nova e complexa relação tributária. Antes de sua edição, a cobrança era juridicamente inválida, conforme pacificado pelo STF. Portanto, a LC nº 190/2022 não pode ser vista como mera norma geral, mas como o marco que validou a instituição do tributo, atraindo, consequentemente, a aplicação integral das garantias constitucionais do contribuinte.

Sustentou que a própria LC nº 190/2022, em seu artigo 3º, determina que a produção de seus efeitos deve observar o disposto no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição. Este dispositivo, por sua vez, remete expressamente à alínea "b" do mesmo inciso, que consagra o princípio da anterioridade anual. Ignorar essa vinculação sistêmica seria fragmentar a norma constitucional e esvaziar a proteção contra surpresas fiscais que o legislador constituinte buscou garantir. A cobrança de um tributo no mesmo exercício financeiro em que foi validamente instituído representa uma clara ofensa a esse postulado.

Defendeu que o STF já se posicionou em casos análogos (Tema 1.094) no sentido de que as leis estaduais, ainda que válidas, só podem produzir efeitos a partir da vigência da lei complementar exigida pela Constituição. Dessa forma, a legislação paraense que instituiu o DIFAL teve sua eficácia suspensa até que a LC nº 190/2022 passasse a produzir seus próprios efeitos, o que, em respeito às anterioridades anual e nonagesimal, somente poderia ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2023.

Diante da relevância constitucional da matéria e da pendência de julgamento definitivo sobre o tema no STF — especialmente no Recurso Extraordinário nº 1.246.271/CE (Tema 1266) e nas ADIs nºs 7066 e 7070 —, as Apelantes requereram, preliminarmente, o sobrestamento do feito até a fixação de uma tese final pela Suprema Corte, em nome da segurança jurídica e da celeridade processual. No mérito, requerem o total provimento do feito para reformar a sentença na íntegra para declarar a nulidade da cobrança pelo período total do exercício de 2022 e a determinação de reaver valores indevidamente recolhidos.

Em apreciação do recurso, esta Egrégia Turma Julgadora proferiu Acórdão, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, concedendo a segurança pleiteada unicamente para reconhecer e declarar o direito das impetrantes à compensação dos créditos tributários recolhidos indevidamente a título de Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-DIFAL). Tal concessão, contudo, restringiu-se estritamente ao período resguardado pelo princípio da anterioridade nonagesimal no exercício financeiro de 2022. Por conseguinte, a decisão colegiada manteve hígida a exigibilidade do referido tributo no período remanescente do ano de 2022, bem como ratificou a legalidade da cobrança do adicional destinado ao Fundo de Amparo à Pobreza (FECOP).

Inconformadas, as recorrentes opuseram Embargos de Declaração sustentando a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão.

Em suas razões, aduzem primordialmente que o órgão julgador teria sido omisso ao não observar o Julgamento definitivo exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.426.271/CE, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 1.266, cujo desfecho ocorreu em 22 de outubro de 2025.

Argumentam que a Suprema Corte, ao fixar a tese de repercussão geral, promoveu a modulação dos efeitos da decisão para estabelecer, de forma categórica, a inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022 especificamente para os contribuintes que tivessem ajuizado ação judicial impugnando a cobrança até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.066 (29/11/2023) e que, cumulativamente, tivessem deixado de recolher o tributo naquele ano.

As empresas asseveram que se amoldam de maneira exata a essa moldura fática excepcional, razão pela qual o acórdão embargado deveria ter aplicado tal diretriz jurisprudencial para afastar a tributação em sua integralidade.

Avançando em sua argumentação, as recorrentes apontam a ocorrência de vício idêntico no que tange à manutenção da cobrança do Fundo de Amparo à Pobreza (FECOP) durante o período da noventena. Sustentam que a exação destinada ao FECOP possui inegável natureza acessória em relação ao ICMS principal.

Sob essa ótica, defendem que a lógica jurídica impõe que a sorte do principal seja seguida pelo acessório, de modo que, ao se afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nos primeiros 90 (noventa) dias do ano de 2022, o adicional correspondente ao fundo de combate à pobreza deveria, inexoravelmente, ter sua cobrança suspensa no mesmo interregno, configurando patente contradição a sua manutenção isolada.

Diante de todo o exposto, as empresas embargantes pugnam pelo conhecimento e integral provimento do recurso, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Almejam, em caráter principal, a reforma do acórdão para que seja declarada a nulidade e afastada a exigência tanto do DIFAL quanto do respectivo adicional ao FECOP por todo o ano-calendário de 2022, em estrita observância à modulação de efeitos chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.

Em sede subsidiária, pleiteiam que, caso não acolhida a tese principal, seja ao menos extirpada a cobrança do FECOP no lapso temporal acobertado pela anterioridade nonagesimal. Por derradeiro, formulam prequestionamento explícito de uma série de dispositivos normativos visando resguardar eventual acesso às instâncias superiores.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção intacta da decisão vergastada. O ente público estadual rechaça peremptoriamente as alegações das impetrantes, asseverando que o acórdão não padece de nenhuma contradição, obscuridade, omissão ou erro material passível de saneamento.

Argumenta a Fazenda Pública que as teses levantadas pelas embargantes denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento e consubstanciam uma nítida e descabida tentativa de promover a rediscussão do mérito da demanda, intento este que extrapola os estreitos limites cognitivos traçados pelo legislador processual civil para os embargos de declaração. Requer, assim, o total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

As embargantes opõem o presente recurso sob a alegação de que o acórdão proferido por esta Turma padeceria de vícios de omissão e contradição. Aduzem que o julgado ignorou a modulação de efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 que supostamente afastaria a cobrança do DIFAL por todo o ano de 2022 e que incorreu em contradição ao manter a cobrança do adicional de FECOP no período da anterioridade nonagesimal, ignorando sua natureza acessória.

Adianto que as razões invocadas não merecem prosperar, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Alegam as embargantes que o acórdão foi omisso ao não aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF, pugnando pelo afastamento do DIFAL em todo o exercício financeiro de 2022, sob o argumento de que a ação foi ajuizada antes de 29/11/2023.

Ocorre que a leitura atenta da tese fixada pela Suprema Corte demonstra que o acórdão embargado não possui qualquer vício. A tese III do Tema 1.266 estabelece requisitos cumulativos para o afastamento total da exação em 2022:

Tema 1266/STF:

I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023),
e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.
(grifo nosso)

Conforme se extrai da própria petição inicial do Mandado de Segurança e das razões recursais, as impetrantes pugnam pelo reconhecimento do direito à compensação (considerando a impossibilidade de repetição de indébito pela via
mandamental)
dos valores pagos indevidamente. Ora, o pedido de compensação pressupõe, logicamente, que houve o recolhimento do tributo.

Sendo assim, as embargantes não preenchem o requisito cumulativo exigido pelo STF.
Para os contribuintes que recolheram o imposto, a jurisprudência da Suprema Corte garante a compensação apenas e tão somente daquilo que foi pago no período correspondente à anterioridade nonagesimal, ou seja, os primeiros 90 (noventa) dias após a publicação da Lei Complementar (LC) nº 190/2022.

Este foi exatamente o provimento exarado no acórdão ora embargado. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas perfeita adequação do julgado à moldura fixada pela Corte Constitucional.

No tocante ao Fundo de Amparo à Pobreza (FECOP), as embargantes apontam suposta contradição, defendendo que, por possuir natureza acessória, o adicional não poderia ser cobrado no período em que o DIFAL foi suspenso (anterioridade nonagesimal).

O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquele interno ao julgado, ou seja, quando há incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

O acórdão embargado foi claro, coerente e expresso ao afastar a tese da acessoriedade, fundamentando que o FECOP possui validade constitucional autônoma, amparada na convalidação trazida pelo art. 4º da EC nº 42/2003 e referendada expressamente pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 592.152 que fixou o Tema 1.305 de Repercussão Geral.

Verifica-se, portanto, que as Embargantes buscam, por via transversa, a rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, bem como se observa a nítida intenção das embargantes de rediscutir o mérito da causa, utilizando-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência pátria.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao art. 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Dessa maneira, considerando que a pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito — o que se revela incabível na via estreita dos aclaratórios — e não se verificando a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento
ficto
, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/06/2026